Tribunal: STF
Processo: RE 1218306
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição simultânea de incidente de uniformização e recurso extraordinário. 4. Supressão de instância. Súmula 281 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Majorado, em mais 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente.